Tribunal: TJPA
Processo: 0816956-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816956-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: GENIFER DAIANE BRAGA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCA DE FATOS NOVOS E CONTEMPORÂNEOS. SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318-A, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o ora impetrante a revogação da prisão preventiva decretada contra a ora paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, sob as teses de ausência de fatos novos e contemporâneos para imposição da medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A insurgência versa sobre as seguintes discussões: i) a nulidade da decisão por ausência de fatos novos e contemporâneos à justificar a decretação da segregação cautelar da paciente; ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, nos termos do art. 318-A, do CPP; iii) a presença de condições pessoais favoráveis da paciente, a permitir a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifico que a decisão ora objurgada está satisfatoriamente fundamentada nas provas de materialidade do delito e nos indícios de autoria nas condutadas criminosas narradas na denúncia.

4. Através das investigações policiais, em especial as provas obtidas através dos mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico, observou-se a ora paciente, em tese, participa ativamente de associação criminosa voltada para a comercialização ilícita de entorpecentes, sendo, supostamente, uma das responsáveis pela negociação e fornecimento do material tóxico.

5. Não obstante, no curso dos procedimentos administrativos, constatou-se que a paciente faz parte, em tese, da facção criminosa “Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará – CVRL/PA”, responsável pela execução de diversos outros crimes, tais como roubo e homicídios de agentes de segurança pública, situação excepcional a demonstrar maior periculosidade da ora paciente, o que obstaculiza a concessão do benefício da prisão domiciliar.

6. A substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares diversas não se mostra suficiente para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e a possibilidade de reiteração delitiva.

7. A presença de condições pessoais favoráveis não são suficientes a concessão da sua liberdade, mormente quanto estiverem preenchidos os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

8. Incidência da Súmula nº 14, TJ/PA.

IV. DISPOSIVITO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada. Com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida, conforme requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo necessária para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, verifico que o juízo inquinado coator identificou a presença dos vetores contidos no artigo 312 do CPP, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva da ora paciente, atendidos os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. 3. A hipótese de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, prevista no inciso V, do artigo 318, com redação dada pela Lei nº 13.257/2016, visa atender ao melhor interesse da criança, disposto no caput do artigo 227, da Constituição Federal de 1988, permitindo que mãe e filho (s) façam uso do direito à convivência familiar em local diverso do cárcere. Todavia, em hipóteses excepcionais, não impede que o benefício seja negado, especialmente quando representar maior garantia ao interesse do menor. 4. No caso, existem indícios suficientes da participação da paciente na facção criminosa “Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará – CVRL/PA”, a demonstrar maior sua maior periculosidade e possibilidade de reiteração delitiva, o que obstaculiza a concessão do benefício da prisão domiciliar. 5. Precedentes do STF e STJ.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 311, 312, 313, 315, 647 e 648; CF, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 937.185/MG 2024/0303919-1, Rel. Min.
RogÉrio Schietti Cruz
, 6ª T., j. 23/10/2024; TJ/MG, HC nº 1.0000.24.403386-6/000, Rel. Des.
Nelson Messias de Morais
, 2ª C.C., j. 17/10/2024; STJ, AgRg no RHC nº 198.328/PR 2024/0182600-2, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª T., j. 01/07/2024; STJ, AgRg no RHC nº 166.045/PA, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., j. 09/08/2022; STJ, AgRg no HC nº 842.578/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 11/09/2023; STJ, AgRg no RHC nº 189.574/GO 2023/0400845-9, Rel. Min.
Daniela Teixeira
, 5ª T., j. 16/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

78ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e oito de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
Genifer Daiane Braga de Souza
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA
, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos do
Processo nº 0802006-43.2024.8.14.0097
, em que se apura a
suposta
prática dos
crimes de tráfico
e
associação para o tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificados nos
artigos 33 e 35,

ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 22560716, o impetrante informou que a paciente foi presa preventivamente em
27/08/2024
, por
suposta
interlocução na
comercialização de drogas
com a nacional
Silvana Gama dos Santos
, a qual seria fornecedora de entorpecentes, tais como
“óxi”
,
“maconha”
, além de outras variações destas substâncias tóxicas.

Esclareceu que, em decorrência do cerceamento da liberdade da paciente, foi peticionado
pedido de revogação da custódia preventiva
junto ao juízo ora inquinado coator que, por sua vez,
indeferiu
o pedido, motivando, assim, a presente ação mandamental.

Salientou que o juízo
a quo
fundamentou a sua decisão em
fatos pretéritos
aos apurados na ação penal, inexistindo
fatos novos
ou
contemporâneos
que justifiquem a atual medida constritiva.

Argumentou que a paciente é
mãe
de
02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos
de idade, as quais dependem de seus cuidados maternos, razão pela qual faz jus ao
benefício da prisão domiciliar
, nos termos do
artigo 318-A, do CPP
.

Aduziu que a paciente possui
condições pessoais favoráveis
à
substituição
da
segregação preventiva
por
outras medidas cautelares diversas
, previstas no
artigo 319 do CPP
, tais como
bons antecedentes
,
ocupação lícita
e
residência fixa
.

Sob tais premissas, requisitou o
deferimento
do
pedido de liminar
, presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que seja
revogada
a
prisão preventiva
decretada contra a paciente.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, para que a ora paciente seja posta em
liberdade
, mediante o
benefício da prisão domiciliar
ou de
outras medidas cautelares diversas
, fazendo cessar o
constrangimento ilegal
ora suportado.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Após o recebimento dos autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de urgência após as informações do juízo singular acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 22642616.

Através do
Ofício nº 53/2024-Vara Criminal/GAB
, ID 22781982, o magistrado coator prestou as
informações
requeridas.

Com o retorno dos autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar,
prima facie
, a presente dos requisitos autorizadores da medida, ID 23026569.

Nesta
Superior Instância
, ID 23174376, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, com a posterior remessa dos autos ao juízo de origem para aferir, através do
Setor Social
da
Comarca
onde a paciente está custodiada, as condições em que seus filhos se encontram, o que deverá ser descrito e especificado através do
Relatório Social
, para a posterior tomada das providências que sejam cabíveis e/ou necessárias.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a
revogação
da
prisão preventiva
decretada em desfavor da ora paciente
Genifer Daiane Braga de Souza
, sob o argumento de
ausência de fatos novos ou contemporâneos
à justificar a imposição da medida constritiva ora suportada.

Não obstante, postulou pela
concessão do benefício da prisão domiciliar
, nos termos do
artigo 318-A, do CPP
, destacando que a paciente possui
02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade
, que dependem de seus cuidados para sua subsistência.

Por derradeiro, pugnou pela
substituição
da
segregação prisional
por outras
medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319, do CPP
, para que a paciente possa responder ao regular andamento da ação penal em
liberdade
.

Adianto, todavia, que a presente pretensão mandamental
não merece prosperar
.

É cediço que a
prisão preventiva
é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado, consoante preconiza o
artigo 313, §2, do Código de Processo Penal
.

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal, conforme disposto nos
artigos 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, encarto lição de
Renato Brasileiro de Lima
,
in verbis
:

“Para fins de decretação de toda e qualquer medida cautelar, esse periculum libertatis que a justifica deve ser atual, presente. Afinal, as medidas cautelares são ‘situacionais’, ‘provisionais’, tutelam uma situação fática presente, um risco atual. É dizer, não se admite a decretação de uma medida cautelar para tutelar fatos pretéritos, que não necessariamente ainda se fazem presentes por ocasião da decisão judicial em questão. É exatamente isso o que a doutrina chama de princípio da atualidade (ou contemporaneidade) do perigo (ou do periculum libertatis). É dentro desse contexto que deve ser compreendida, portanto, a parte final do art. 312, §2º, incluído pela Lei nº 13.964/19, segundo o qual a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Em sentido semelhante, o art. 315, §1º, do CPP, também incluído pelo Pacote Anticrime, passa a dispor que na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”
(Código de Processo Penal Comentado. 4ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2019. p. 1.063-1.064).

No caso dos autos, verifico que o juízo inquinado coator identificou a presença dos vetores contidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, com indicação de
motivação suficiente
e
concreta
para determinar a
prisão preventiva
da ora paciente, conforme se extrai da decisão primeva, senão vejamos:

“(...). O
fumus comissi delicti
foi evidenciado através dos elementos de informação contidos no
Procedimento Investigativo
, sobejamente
a Perícia de Extração de Dados
(
Laudos Periciais nº 2024.01.000767-FON e 2024.01.000794-FON
) e o
Relatório de Investigação
(
Relatórios de Análise de Dados nº 001/2024/FICCO-PA e nº 002/2024/FICCO-PA
), que demonstram que os representados
aturam direta e ativamente no comércio ilícito de entorpecentes de forma associada
,
movimentando quantidade expressiva de drogas
, provas essas que estruturam
lastro probatório mínimo de autoria e materialidade dos crimes
veiculados na vertente representação criminal. (...). Por outro lado, resta também incrementado o
periculum libertatis
consubstanciado na
necessidade
de
garantia da ordem pública
, em virtude do concreto
risco de reiteração delitiva
, haja vista que há fortes indícios de que os envolvidos
em liberdade darão continuidade à prática criminosa de igual natureza
, já que
respondem por outros processos criminais
(STJ, HC 388.385), e por
atuarem ativamente no narcotráfico praticado nesta região
, fazendo da criminalidade seu meio de vida. Ademais, a segregação cautelar se justifica em razão da
gravidade em concreto da conduta delitiva
, uma vez que pelos elementos informativos que constam nos autos, foi elucidado que os representados são
faccionados
do
C
omando Vermelho
, o que denota a
periculosidade dos agentes
, por estarem
associados à organização criminosa
, em que é cediço e de conhecimento público, que detém uma forte estrutura de armas e outros aparatos que asseguram o êxito das empreitadas criminosas que se dedica a praticar, além de que os investigados,
pelas provas angariadas
,
estimulam
,
mantém
,
e proliferam em escalas incalculáveis a comercialização de drogas ilícitas nesta região
,
por meio da movimentação de quantidades expressivas de entorpecentes e valores financeiros
, que de forma colateral atraem e arregimentam outras pessoas para o contexto da criminalidade, o que deve ser veemente combatido dado o significativo grau de lesividade à sociedade e a outros bens jurídicos. Ademais, é imprescindível a decretação da prisão processual para
garantia da aplicação da lei penal
,
uma vez que os elementos de informação indicam também que os representados fazem do crime seu meio de vida
,
sendo comum neste caso não terem paradeiro certo
,
gerando-se
,
portanto
,
potencial risco de obstaculização do êxito da persecução penal
. De igual forma, a prisão sustenta-se para
conveniência da instrução criminal
, uma vez que os crimes praticados
são de natureza grave
dado o contexto fático em foram cometidos,
podendo os representados tentarem obstruir a instrução probatória
. Destaco que, além dos pressupostos acima elencados,
as infrações penais atribuídas provisoriamente aos representados
,
amoldam-se à hipótese legitimadora da segregação cautelar prevista no art. 313, I do CPP
. Nestes termos, por derradeiro, esclareço que com arrimo nas razões acima expostas, fica evidente que
as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para acautelar o meio social
,
garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal
,
já que não terão eficácia para interromper a prática delitiva
,
diante da dinâmica em que os crimes foram praticados
. (...).”
ID 22560719, págs. 04-05.
Grifei

Portanto, conforme se observa, o juízo
a quo
destacou que o
fumus comissi delicti
está demonstrado através dos
elementos investigativos
que deram origem à
denúncia
ofertada pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, a qual narrou, em síntese:

“(...). que entre o
mês de dezembro/2023 e 27/08/2024
, na
Região Metropolitana de Belém/PA
, a ora paciente
Genifer Daiane Braga de Souza
, vulgo
“Shofia”
,
“Sofia”
e/ou
“Scarlett”
, em unidade de desígnios e em comunhão de esforços com os nacionais
Sara Gabriele Sarmento Lobo Reis
,
Zenaldo Diego da Rocha Fonseca
,
Everton Serrão de Souza
,
Lucas Victor Ramos Silva
,
Alana Simone Moreira da Silva
,
Carlos Sydnei Ferreira Lopes
e
Marcelo Pontes Leão
,
preparavam
,
guardavam
e
expunham à venda substâncias entorpecentes
, sendo que em
27/08/2024
, na
Rua Cordolina Fontenele nº 48
,
Bairro Santa Lúcia
, município de
Marituba/PA
, durante o cumprimento de mandados,
Marcelo Pontes Leão
, livre e conscientemente,
mantinha sob guarda
e
depósito
a
quantidade
de
471,35g (quatrocentos e setenta e um gramas e trinta e cinco centigramas)
de
“cocaína”
, conforme
Laudo de Perícia Criminal Federal nº 534/2024-SETEC/SR/PF/PA
, em Id 124406454 – Pág. 25 a 28 dos
autos nº -0804081-44.2024.8.14.0133
, sem autorização e em desacordo a determinação legal. (...).”
ID 22781982, pág. 01.
Grifo nosso

Logo, compreende-se existem indícios da
autoria
e da
materialidade do delito
, demonstradas pelas provas disponíveis nos autos da ação originária.

Curial ressaltar que a
investigação policial
originou-se após a
representação
pela
Busca e Apreensão Pessoal e Domiciliar
em face da nacional
Silvana Gama dos Santos
, vulgo “Tia Clara”, instaurada com a finalidade de apurar a prática do
crime de tráfico de drogas
no município de
Santa Bárbara do Pará
, nos autos do
Processo nº 0801016-52.2024.8.14.0097
.

A de se destacar que, a partir dos procedimentos investigatórios, descobriu-se que a ora paciente negociava, em tese, quantidades expressivas de
“cocaína”
,
“óxi”
, e
“maconha”
, dos tipos
“skank”
e
“gold”
, figurando
Silvana Gama dos Santos
, vulgo “Tia Clara”, e a ora paciente, também, como
fornecedoras
dos entorpecentes.

Ainda, das provas coletadas no dia
11/04/2024
, a ora paciente teria intermediado com
Silvana Gama dos Santos
o pagamento de
Sara Gabriele Sarmento Lobo Reis
, no valor de R
$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, referente à compra de
meio quilo
de
“maconha”
, tipo
“gold”
.

Ademais, segundo o
Relatório de Inteligência Financeira nº 109917.131.10137.12254
, foram constatadas elevadas movimentações financeiras entre
Sara Gabriele Sarmento Lobo Reis
e
Genifer Daiane Braga de Souza
, nos valores de
R$ 339.720,66 (trezentos e trinta e nove mil setecentos e vinte reais e sessenta e seis centavos)
, no período de
03/04/2023 à 07/06/2023
, e
R$ 699.148,74 (seiscentos e noventa e nove mil cento e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos)
, no período compreendido entre
02/05/2024 e 16/06/2024
, supostamente decorrentes de
negociações
provenientes do
narcotráfico
, evidenciando a sua
associação
destinada à prática da
mercancia ilícita de drogas
.

Tais circunstâncias denotam, claramente, o
periculum libertatis
, sendo necessária a
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, especialmente pela participação, em tese, da paciente, na facção criminosa
“Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará – CVRL/PA”
, conforme informações obtidas nos autos do
Processo nº 0802006-43.2024.8.14.0097
.

Neste cenário, a
periculosidade acentuada
e o
risco de reiteração delitiva estão
, igualmente, presentes, tendo em vista a sua participação, em tese, de organização criminosa responsável pela articulação de diversos outros crimes, tais como, roubos e homicídios, especialmente contra agentes da segurança pública, o que demonstra, ainda, a necessidade de manutenção do acautelamento provisório da paciente, a fim de assegurar o
regular andamento processual
e a
eventual aplicação da lei penal
.

Desta forma, entendo que a decisão proferida pelo juízo inquinado coator indicou
elementos concretos
para
justificar
a
imposição
da
custódia preventiva
da paciente, baseado, especialmente, nos
fatos
e
provas recentes

descobertos
ao longo da
investigação criminal
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
A conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, foi justificada em elementos concretos dos autos, especialmente a quantidade de droga apreendidas (mais de 21 kg de maconha) e as notícias do envolvimento de outras duas pessoas na guarda e no manuseio de tais substâncias
. 3. (...). 5. Agravo não provido.
(STJ - AgRg no HC nº 937.185/MG 2024/0303919-1, Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, Julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS E CONTEMPORÂNEOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
-
(...). -
Cabível a prisão preventiva quando satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
. -
Indicados fatos novos e contemporâneos aptos a justificar a imposição da prisão preventiva, não se verifica constrangimento ilegal da negativa do direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade
.
(TJ/MG - Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.24.403386-6/000, Relator (a): Des. (a)
Nelson Messias de Morais
, 2ª Câmara Criminal, Julgamento em 17/10/2024, Publicação da súmula em 17/10/2024)
Grifei

Diante de tais premissas,
não prospera
a alegação de nulidade ou ausência de fundamentação da decisão por ausência de fatos novos ou contemporâneos, como pretende a defesa.

É cediço que a nova hipótese de
substituição
da
prisão preventiva
pela
prisão domiciliar
, prevista no
inciso V, do artigo 318
, com redação dada pela
Lei nº 13.257/2016
, visa atender ao melhor interesse da criança, disposto no
caput
do arti
go 227
, da
Constituição Federal de 1988
, permitindo que mãe e filho (s) façam uso do direito à convivência familiar em local diverso do cárcere.

Neste compasso, Posteriormente, em
20/12/2018
, foi publicada a
Lei nº 13.769
, que incluiu os
artigos 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal
, com a seguinte redação:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Não obstante, recentemente, a
Quinta Turma
do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
AgRg no HC nº 731.648/SC
, tendo como relator para acórdão o Ministro
João Otávio de Noronha
, julgado em
07/06/2022
e publicado no DJe de
23/06/2022
, decidiu que,
“a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.”

Ademais, a c.
Corte Superior
assentou que,
“por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) que não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional que contraindique a medida.”
(STJ - AgRg no PExt no RHC n. 113.084/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/6/2020).
Grifei

Como visto, o simples fato de a mulher ter filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos não proporciona, automaticamente, o direito de ter sua prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, sendo necessário analisar cada caso em concreto para a efetiva concessão do benefício.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PIRSÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RÉ QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 2. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.
Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária
. -
Prioridade absoluta das crianças. Interpretação da nova Lei 13.769/2018
.
Excepcionalidade existente e mantida em prol dos vulneráveis
. Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-TO. 3. Como visto, a agravante foi presa no âmbito da Operação Pacificare, que visa o combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foram presos diversos indivíduos. Nesse contexto, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista que, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, a agravante integra facção criminosa estruturada e voltada para a prática do crime de tráfico de drogas no Município de Quedas do Iguaçu/PR. Ressaltou-se também que a ré foi presa em flagrante na data de 27/7/2023, sendo concedida a liberdade provisória, e, mesmo assim, teria voltado a traficar drogas na sua residência.. De se consignar, ainda, que a criança não está desamparada, vez que, conforme salientado pelas instâncias ordinárias, está sob os cuidados dos avós paternos. 4. A
propósito, o STF possui jurisprudência no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública
.” (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022). 5.
Além disso, “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
.” (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 6. Essas circunstâncias impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC nº 198.328/PR 2024/0182600-2, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 01/07/2024, DJe de 03/07/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. (...). 2.
No caso
,
tem-se que a constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade
,
pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras
,
destacando o fato de a agravante ter outra condenação pelo mesmo crime e
,
ainda
,
de já ter sido agraciada com a prisão domiciliar em razão dos filhos menores de 12 anos de idade e ter voltado a delinquir
. 3. “
É possível ao Magistrado negar o benefício
,
ainda que preenchidos os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal
.
Afinal
,
essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática
.
Deve o julgador
,
como em todo ato restritivo de liberdade
,
proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto
.” (STF - HC nº 157.084/RS, Ministro Alexandre de Moraes, DJe 08/06/2018). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC nº 166.045/PA, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJe de 15/08/2022).
Grifei

Na hipótese dos autos, foi oferecida
denúncia
pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, baseada nos fatos apurados ao longo das investigações policiais, narrando, em síntese, a ora paciente participa, em tese, de associação criminosa voltada à prática reiterada do delito de tráfico de drogas, sendo, supostamente, uma das responsáveis pela negociação e fornecimento de entorpecentes.

Com efeito, embora o impetrante afirme que a ora paciente é mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, o crime em tela não foi praticado sem violência ou grave ameaça, ou perpetrado contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Isso porque, consoante exposto pelo juízo inquinado coator em sua decisão, verifica-se a existência de
situação excepcional
que
desautoriza
a aplicação da benesse: a ora paciente, durante o
cumprimento
do
mandado de prisão
, estava
usufruindo
do
benefício da prisão domiciliar
, concedida no
Processo nº 0801016-52.2024.8.14.0097
, em que se apura a suposta prática dos
crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas
.

Além disso, após a obtenção dos dados extraídos do aparelho celular da ora paciente, apreendido mediante busca e apreensão ordenada nos autos da ação penal originária,
“foram encontradas informações que demonstram o seu envolvimento direto na aquisição de armas e munições de calibres variados, inclusive de fuzil, e em extorsões a candidatos às eleições municipais em curso”
, além disso, constatou-se que a ora paciente é integrante da facção criminosa
“Comando Vermelho

Rogério Lemgruber do Pará – CVRL/PA”
, a indicar sua maior periculosidade.

Tal conjuntura demonstra que a paciente supostamente apresenta conduta voltada à práticas delitivas, podendo colocar em risco os próprios menores.

Seguindo esta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE CRACK. DROGA DE GRANDE PODER NOCIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBLIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
Apesar da quantidade de drogas apreendidas, não ser aparentemente tão expressiva, diante do seu poder deletério, não pode ser considerada irrisória. Além disso, ao ser homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau, considerou o risco de reiteração delitiva, pelo fato da agravante ter sido presa em data recente, pelo crime de tráfico de drogas e estava por ocasião do delito, em liberdade provisória
. Precedentes. 5.
No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo- conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades
. 6.
Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal
.
Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia
. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e improvido.
(STJ - AgRg no HC nº 842.578/SP, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJe de 13/9/2023).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESPROVIMENTO. (...).

1. (...). 3.
A prisão preventiva encontra-se justificada, eis que configurados os elementos ensejadores da prisão cautelar, uma vez que o crime de homicídio está associado à facção criminosa. Verifico, ainda, a impossibilidade de substituição por medidas diversas da segregação, em razão da incapacidade, a meu sentir, de qualquer das medidas elencadas no art. 319 do CPP serem suficientes para evitar a indevida influência no processo em curso
. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no RHC nº 189.574/GO 2023/0400845-9, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, Julgado em 16/10/2024, Publicado em DJe de 23/10/2024).
Grifei

Destarte, segundo entendimento assentado no c.
STJ
que
“a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.”
(HC nº 473.991/SC, Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).

Assim, justificada a vedação ao direito de recorrer em liberdade, ante a demonstração da
gravidade concreta do delito
e da
possibilidade
de
reiteração delitiva
da ora paciente.

Na espécie, compreendo que resta incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, evidenciada a sua insuficiência para
garantia da ordem pública
e da
regular instrução processual
.

Por derradeiro, eventuais
condições pessoais favoráveis
ostentadas pela ora paciente, por si só, não são suficientes concessão da sua liberdade, mormente quanto estiverem preenchidos os requisitos da prisão preventiva, nos termos da
Súmula nº 08/2016, deste Eg. TJ/PA
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem e, no mérito,
DENEGO-A
, por não verificar, na hipótese, o alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém, 28/11/2024